Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 74911494) no Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI E NICOLI AGRO LTDA. – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Recurso Especial (id 74912970) no Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI E NICOLI AGRO LTDA. – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Do Recurso Especial interposto por ALESSANDRO NICOLI E OUTROS (id 74911494)
Trata-se de Recurso Especial (id 74911494) interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA. – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60800488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016778-50.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 07/10/2020, p. 13/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62722620), decidiu-se, in verbis (id 69061958):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOSRESTITUIÇÃO DO PRODUTO – COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO – OBSCURIDADE NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Identificada a obscuridade na fundamentação do acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., manteve a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia e determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.
Os Recorrentes alegam que “nos embargos de declaração opostos pela LDC, em violação ao fenômeno da preclusão contido nos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil, houve inovação recursal ao ser pleiteado que fosse considerado como pagamento o preço da cotação do dia em que realizou um depósito parcial, o qual foi feito com base no valor da data do arresto”.
Suscita violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “se a tutela recursal era limitada a discussão envolvendo a data do pagamento a ser realizado ou a data do arresto, de forma alguma poderia o eg. Tribunal a quo acolher os embargos de declaração para compreender como correta uma data passada, ao invés da data do pagamento oportuno. Não bastasse o fenômeno da preclusão que não foi observado, é importante ressaltar que ao ser limitada a tutela recursal aos dois pontos em questão (data do arresto ou data do pagamento), uma decisão em sentido distinto acaba por ser extra petita”.
Recurso tempestivo (id 74916989) e preparado (id 74936496).
Contrarrazões no id 78561460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da intempestividade
Consoante a certidão id 74916989, o presente Recurso foi interposto fora do prazo legal, porquanto “as partes Alessandro Nicoli e Outros foram devidamente intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico no 10872/2020, disponibilizado em 04/12/20”.
Com efeito, constata-se que os ora Recorrentes foram intimados em 04/12/2020, por meio do DJe n. 10872/2020, e que a intimação ocorrida 07/12/2020, foi exclusiva para a empresa LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., tendo em vista a exclusão do seu antigo advogado – Dr. RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - OAB SP209784-A, e a inclusão dos novos patronos – Dr. FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - OAB SP321754-A e OUTROS, cujos nomes não constaram da pretérita intimação.
Diante desse quadro, como o acórdão dos Embargos de Declaração id 69061958 foi disponibilizado, para os ora Recorrentes, no DJe em 07/12/2020, o prazo recursal se iniciou em 08/12/2020 e findou em 28/01/2021, tendo o Recurso Especial sido interposto somente em 04/02/2020, ou seja, de forma extemporânea.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso por intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Especial interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (id 74912970)
Trata-se de Recurso Especial (id 74912970) interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 60800488), acima transcrito.
A Recorrente alega que “no julgamento do REsp no 1.867.694 -MT, a invalidade dos arrestos efetivados no período em que vigorou a decisão do e. TJMT de indeferimento do processamento da recuperação judicial, esse e. STJ determinou a disponibilização dos aludidos bens aos recorrentes [Grupo NICOLI], sob o critério e supervisão do Juízo da recuperação judicial, em ratificação à tutela deferida (Doc. 4)”.
Suscita violação aos artigos 302, III, do Código de Processo Civil, 884 e 944 do Código Civil, pois “só poderia a recorrente ser compelida a disponibilizar os bens arrestados aos recorridos -- ou o seu equivalente em dinheiro -- até o montante necessário a restituí-los ao status quo ante, momento anterior ao deferimento do arresto, e no limite dos prejuízos que tal medida poderia os ter ocasionado, sob pena de garantir ao Grupo NICOLI o recebimento de quantia superior àquela que teria caso não tivesse existido a cautelar de arresto, em nítido enriquecimento sem causa”.
Argumenta que “apesar dos esforços da recorrente em demonstrar a equivocada interpretação da determinação deste e. STJ e as patentes violações legais, o v. acórdão recorrido negou provimento ao seu agravo de instrumento para ratificar os ilógicos critérios elegidos pelo MM. Juízo Recuperacional para o cálculo da quantia que deveria ser restituída pela LDC aos recorridos. Ressalte -se, de início, que tais critérios impuseram à LDC os ônus da variação diária da cotação da soja, atrelada ao dólar norte -americano, a despeito de a recorrente já ter realizado um primeiro depósito, em absoluto cumprimento à decisão do Juízo de primeiro grau”.
Aduz que “basta observar as consequências nefastas do v. acórdão para que se compreenda quão absurda é a solução jurídica dispensada ao caso: a LDC foi obrigada a depositar junto ao MM. Juízo da recuperação judicial mais de R$ 28 milhões (ID s 34805328 e 41767028) para restituir a garantia original de seu crédito, que fora listado pelos próprios recorridos na recuperação judicial em aproximadamente R$ 10 milhões (proc. n. 1011782 - 32.2018.8.11.0015)”.
Aponta ofensa aos artigos 520, IV, do CPC, 50, § 1o, da lei n. 11.101/2005, e 1.443, parágrafo único, do CC, amparado na assertiva de que “o v. acórdão recorrido também consentiu, irresponsavelmente, com o levantamento pelo Grupo NICOLI da quantia depositada perante o MM. Juízo da recuperação judicial, sem o oferecimento de caução ou a fixação de critérios e/ou condicionantes para a utilização dos recursos, inobstante a advertência expressa deste e. STJ e do risco iminente deste montante ser simplesmente desviado pelos recorridos”.
Recurso tempestivo (id 74916988) e preparado (id 74944950).
Contrarrazões no id 79027462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, que autorizou o levantamento da quantia depositada pela recorrente, em cumprimento à decisão do STJ no REsp no 1.867.694 –MT, sem a formalização de garantia, e ainda determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.
A partir da provável ofensa aos artigos 302, III, do Código de Processo Civil, 884 e 944 do Código Civil, a Recorrente alega que somente poderia ser compelida a disponibilizar os bens arrestados aos Recorridos - ou o seu equivalente em dinheiro - até o montante necessário a restituí-los ao status quo ante, momento anterior ao deferimento do arresto, e no limite dos prejuízos que tal medida poderia os ter ocasionado, sob pena de garantir ao Grupo NICOLI o recebimento de quantia superior àquela que teria caso não tivesse existido a cautelar de arresto, em nítido enriquecimento sem causa.
Nesse contexto, afirma que a se manter a variação diária da cotação da soja, atrelada ao dólar norte -americano, o Grupo NICOLI teve um lucro de mais de 280 % de todo o valor da operação contratada com a LDC, apenas em razão da revogação de uma cautelar de arresto, em absoluta distorção da ordem deste e. STJ que mandava restituir as partes ao status quo ante (art. 302, III, CPC) e causando o manifesto enriquecimento ilícito dos recorridos (arts. 884 e 944, CC).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao Recurso Especial id 74911949, interposto por Alessandro Nicoli e outros, ante a sua intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) dou seguimento ao Recurso Especial id 74912970, interposto Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.